Tribunal: TJDFT
Processo: 0706730-35.2019.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0706730-35.2019.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO VALE DAS ACACIAS APELADO: MILENE DE SOUZA MONTEIRO DESPACHO Compulsando os autos, verifico que a parte apelante não juntou ao feito o comprovante de recolhimento das custas recursais, razão pela qual determino a sua intimação para, no prazo de 05 (cinco) dias, demonstrar o efetivo pagamento no prazo de sua irresignação ou, não tendo sido realizado, que o faça em dobro, na forma preconizada no art. 1.007, §4o do CPC/2015, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília/DF, 20 de janeiro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora